Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-23.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020331-23.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CEZINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 424.477.471-87 (APELANTE), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1020331-23.2025.8.11.0003

APELANTE: CEZINA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual se buscava a declaração de nulidade ou revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade passível de revisão judicial; (ii) analisar se é cabível a repetição de indébito e em qual modalidade; (iii) examinar se a cobrança de encargos contratuais reconhecidos como abusivos configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo ao julgador afastar cláusulas e encargos abusivos quando provocado, mitigando a força do princípio do
pacta sunt servanda
em prol da razoabilidade e boa-fé objetiva.

4. A abusividade dos juros remuneratórios resta configurada quando a taxa contratada excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, não bastando mera superação de um ou dois pontos percentuais, mas exigindo desproporcionalidade evidente.

5. No caso concreto, a taxa pactuada de 17,50% ao mês e 592,56% ao ano supera sobremaneira a taxa média de mercado para crédito pessoal em fevereiro de 2025, que era de 6,22% ao mês e 106,35% ao ano, caracterizando abusividade que autoriza a intervenção judicial para limitação à taxa média de mercado.

6. A repetição de indébito decorrente de pagamento de encargos reconhecidos como abusivos deve ser realizada na forma simples, nos termos do artigo 876 do CC, independentemente da prova do erro, sendo desnecessária a demonstração de má-fé para sua concessão, conforme orientação consolidada na Súmula 322 do STJ.

7. A cobrança de encargos contratuais posteriormente reconhecidos como abusivos não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável, uma vez que os valores exigidos decorriam de cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam formalmente hígidas, ausente conduta dolosa ou culposa da instituição financeira.

8. Havendo sucumbência mínima da autora, que obteve êxito na maior parte dos pedidos formulados, restando vencida apenas quanto à pretensão indenizatória por danos morais, deve a instituição financeira arcar com a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura abusividade passível de revisão judicial a taxa de juros remuneratórios que excede substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, devendo ser limitada ao patamar médio praticado no mercado financeiro à época da contratação. 2. A repetição de indébito decorrente de pagamento de encargos reconhecidos como abusivos deve ser realizada na forma simples, independentemente da prova do erro ou da má-fé do credor, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 3. A cobrança de encargos contratuais posteriormente reconhecidos como abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente conduta ilícita dolosa ou culposa da instituição financeira. 4. Havendo sucumbência mínima da parte autora em ação revisional de contrato bancário, deve a instituição financeira arcar com a integralidade da verba de sucumbência."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
CEZINA SILVA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Revisão de Cláusulas, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, como juros remuneratórios, posto que bem superior à taxa média de mercado.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; seu direito à repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 351691878, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da
análise dos autos, em especial do Contrato de Empréstimo Rápido nº 950001364452
firmado em 04/02/2025 (ID nº 351691858)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação/empréstimo no valor de R$ 2.138,00, para pagamento em trinta (30) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 454,97.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 17,50% ao mês e 592,56% ao ano.

No entanto, alegando que o cumprimento das obrigações se tornou inviável, haja vista a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, os quais foram constatados através de perícia contábil, o autor ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento.

Pois bem.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, procede a pretensão da apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal por pessoa física era,
em fevereiro de 2025, de 6,22% ao mês e 106,35% anuais.

Extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
17,50% ao mês e 592,56% ao ano
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de
6,22% ao mês e 106,35% anuais
,

pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS ABUSIVOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In casu, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

2 – Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

3 – A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

4 – Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

5 – Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – RAC Nº 1011429-09.2024.8.11.0006, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 22/01/2026)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restou evidenciados a cobrança dos juros remuneratórios de forma indevida/abusiva no contrato em discussão
, neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pelo apelado decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp nº 1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2º do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

(TJMT RAC Nº 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020).

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, merece reforma o
decisum
também no tocante à sucumbência.

Isto porque, tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a indenização por dano moral), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de:

a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
6,22% ao mês e 106,35% anuais.

b) determinar que a
repetição de indébito seja feita na forma simples,
dos
valores pagos a maior pelo autor na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos.

c) condenar a parte requerida ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026